Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APRECIA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.

I. Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento.

II. Negou-se provimento ao recurso.